Tribunal: CARF
Processo: 10880.721993/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.721993/2018-80
ACÓRDÃO
3302-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/09/2012
DECISÃO JUDICIAL. ESTABELECIMENTO NÃO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
CRÉDITO NÃO ADMITIDO.
Determinado por decisão judicial transitada em julgado que o
estabelecimento não se equipara a industrial, nas operações de revenda de
produtos importados, não pode o estabelecimento creditar-se do IPI pago
no desembaraço aduaneiro, por se tratar de um estabelecimento
meramente comercial.
CRÉDITO. JUROS PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de
juros equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de
crédito de IPI.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No
108 (VINCULANTE).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721993/2018-80
2

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de uma Manifestação de Inconformidade apresentada pela requerente
contra Despacho Decisório emitido pela autoridade da DERAT/SP (fls. 265/274), que indeferiu o
pedido de ressarcimento de créditos de IPI. Os créditos, no valor original de R$ 38.628.679,75 e
montante atualizado de R$ 46.730.931,12 (apurado entre outubro de 2007 e setembro de 2012,
com atualização pela Taxa SELIC até outubro de 2012), foram gerados pela filial em Campo
Largo/PR (CNPJ 01.861.489/0004-00) e pleiteados pela matriz localizada em São Paulo/SP (CNPJ
01.861.489/0001-59).
A origem dos créditos está atrelada ao Mandado de Segurança no
2007.7000021255-3, impetrado em 25/07/2007 na 11a Vara Federal de Curitiba/PR, no qual a
requerente obteve decisão transitada em julgado para suspender a cobrança do IPI nas vendas de
embalagens destinadas a empresas que elaboram produtos classificados sob os códigos NCM
listados no art. 29, caput, da Lei no 10.637/2002. A empresa atua como comerciante atacadista de
embalagens para gêneros alimentícios, importando diretamente de suas sócias controladoras
estrangeiras produtos já prontos (embalagens) e revendendo-os no mercado interno sem
qualquer industrialização.
A contribuinte alegou que, apesar de não industrializar os produtos importados, foi
compelida ao recolhimento de IPI tanto no desembaraço aduaneiro (importação) quanto nas
saídas para seus clientes. Com a decisão judicial favorável para suspender o IPI nas vendas
destinadas às empresas do setor alimentício (que utilizam as embalagens como insumos), a
requerente buscou o ressarcimento dos créditos acumulados, defendendo que a suspensão do
imposto não impede a manutenção e utilização dos créditos, conforme interpretação do § 5o do
art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Ademais, apontou a inconstitucionalidade do art. 23, II, da IN SRF no 296/2003,
argumentando que a norma limitou indevidamente a aplicação do regime de suspensão do IPI aos
contribuintes equiparados a industriais, em afronta aos princípios da legalidade e isonomia.
Após análise, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de ressarcimento, destacando
que o mandado de segurança não reconheceu direitos creditórios ou compensações. A decisão
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721993/2018-80
3
judicial limitou-se a suspender a cobrança do IPI nas vendas de embalagens destinadas a empresas
fabricantes dos produtos listados no art. 29, caput, da Lei no 10.637/2002. A autoridade esclareceu
ainda que:
 O direito à manutenção e utilização dos créditos de IPI, previsto no § 5o do
art. 29 da Lei no 10.637/2002, aplica-se exclusivamente ao estabelecimento
industrial fabricante, não se estendendo a empresas equiparadas a
industriais, como é o caso da requerente.
 A empresa importou embalagens prontas para consumo, revendendo-as no
mercado interno sem qualquer processo de industrialização, o que não
configura a condição de "fabricante" exigida pela legislação.
 Os pagamentos de IPI realizados no desembaraço aduaneiro foram
considerados devidos e obrigatórios, nos termos da legislação do IPI e da
jurisprudência pacífica do STJ, que prevê a incidência do imposto tanto na
importação quanto na revenda.
A fiscalização também destacou que não houve comprovação de pagamentos
indevidos ou a maior de IPI (art. 165 do CTN), descartando, assim, a possibilidade de
ressarcimento. Além disso, os valores pagos a título de IPI no ato das importações, por serem
legalmente exigíveis, devem ser tratados como custos tributários da operação, integrando a
formação dos preços de venda da empresa.
Por fim, a autoridade fiscal reprovou a interpretação da empresa, afirmando que,
caso o entendimento fosse aceito, haveria desoneração completa da cadeia empresarial,
contrariando o princípio da repercussão econômica do IPI, imposto indireto que se transfere ao
consumidor final.
A manifestação de inconformidade da contribuinte foi julgada improcedente,
recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/2007 a 30/09/2012 DECISÃO JUDICIAL. ESTABELECIMENTO NÃO
EQUIPARADO A INDUSTRIAL. CRÉDITO NÃO ADMITIDO.
Determinado por decisão judicial transitada em julgado que o estabelecimento
não se equipara a industrial, nas operações de revenda de produtos importados,
não pode o estabelecimento creditar-se do IPI pago no desembaraço aduaneiro,
por se tratar de um estabelecimento meramente comercial.
CRÉDITO. JUROS PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721993/2018-80
4
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário, reprisando as alegações trazidas em manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto passa a ser analisado.
De proêmio, é importante esclarecer que o processo no 10880.730761/2012-27,
que trata do pedido de habilitação de crédito, encontra-se apensado ao presente caso, e os
pedidos de compensação estão diretamente vinculados ao desfecho deste julgamento.
No caso em questão, o estabelecimento filial da empresa realiza a importação de
mercadorias (embalagens prontas e acabadas, tetra park). Nessas operações, a legislação equipara
o importador a um estabelecimento industrial, razão pela qual o IPI é recolhido no momento do
desembaraço aduaneiro. Posteriormente, essas mesmas mercadorias são revendidas no mercado
interno sem que sofram qualquer modificação ou processo de aperfeiçoamento. Mesmo nessas
operações de revenda, a legislação também impõe a equiparação do estabelecimento a industrial,
determinando, por consequência, o destaque e a apuração do IPI devido.
Inconformada com a aplicação dessa equiparação nas operações de revenda, a
contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 2007.7000021255-3. No pedido inicial (fls.
330/349), a empresa apresentou duas teses principais, buscando afastar a exigência do destaque
do IPI nessas operações.
A primeira tese argumenta que, na operação de revenda, não há incidência do IPI,
uma vez que a equiparação do estabelecimento à condição de industrial, feita por legislação
infraconstitucional, não encontra respaldo na Constituição Federal. Já a segunda tese sustenta que
as embalagens deveriam ser vendidas com suspensão do IPI, conforme prevê o caput do art. 29 da
Lei no 10.637/02. Para a contribuinte, o art. 23, inciso II, da Instrução Normativa SRF no 296/2003,
ao excluir os estabelecimentos equiparados a industrial dessa regra, seria inconstitucional.
A contribuinte obteve decisão favorável no Mandado de Segurança, com trânsito
em julgado. Com base nessa decisão, solicitou a habilitação de crédito no processo administrativo
no 10880.730761/2012-27 (apensado ao atual), e o pedido foi deferido conforme despacho de fls.
83/85.
O ponto central aqui é o crédito do IPI recolhido na importação das mercadorias,
que foram posteriormente revendidas. A empresa busca o reconhecimento do direito à
manutenção e utilização desses créditos na escrita fiscal, mesmo que as saídas das mercadorias
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721993/2018-80
5
sejam realizadas sem o destaque do IPI. Como fundamento, invoca o §5o do art. 29 da Lei no
10.637/02, que prevê:
"A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do
IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.”
Contudo, a análise do caso exige a consideração de dois aspectos centrais
relacionados aos limites e efeitos da coisa julgada:
 A constitucionalidade ou não da equiparação do estabelecimento a
industrial nas operações de revenda.
 O direito à saída das mercadorias com suspensão do IPI.
De início, é importante destacar que as duas teses apresentadas pela contribuinte
são mutuamente excludentes. Se prevalecer a primeira tese, que nega a equiparação do
estabelecimento a industrial, as operações de revenda não configuram fato gerador do IPI. Assim,
não há incidência do imposto, e as saídas devem ser realizadas sem destaque de IPI.
Por outro lado, se for considerada válida a equiparação do estabelecimento a
industrial, ainda assim a legislação prevê, no art. 29 da Lei no 10.637/02, que a saída poderia ser
feita com suspensão do imposto. Nesse caso, haveria a incidência do IPI no fato gerador (saída da
mercadoria), mas o lançamento estaria suspenso por determinação legal.
Dito isso, é essencial analisar o que foi efetivamente decidido no Mandado de
Segurança. Conforme consta na petição inicial, a contribuinte jamais fez menção a qualquer
suposto direito de manutenção ou utilização dos créditos do IPI. O pedido se limitou ao direito de
realizar as saídas com suspensão do imposto, nos termos do art. 29 da Lei no 10.637/02, e à
discussão sobre a legalidade do art. 23, inciso II, da IN SRF no 296/2003, que restringe a suspensão
apenas aos estabelecimentos industriais.
Na sentença de primeira instância (fls. 456/466), o juiz fundamenta claramente que
a questão central envolve a constitucionalidade da incidência do IPI sobre a revenda de produtos
importados, bem como a constitucionalidade do art. 23, II, da IN SRF no 296/03. Em nenhum
momento a decisão judicial discutiu a manutenção ou utilização de créditos de IPI decorrentes das
aquisições dos materiais. Vejamos:
“II - Fundamentação
Inicialmente, afasto as preliminares suscitadas pela autoridade coatora, dada a
inexistência de litispendência com os mandados de segurança impetrados na
Justiça Federal de São Paulo. Com efeito, a ordem foi requerida 'por filial que
conta com autonomia, em vista do parágrafo único do art. 51 do Código Tributário
Nacional, além de se dirigir a atos a serem praticados por autoridade coatora sob
jurisdição desta vara federal de Curitiba.
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721993/2018-80
6
A questão posta em discussão se. relaciona: a) com a constitucionalidade da
incidência do IPI sobre a salda de produtos importados do estabelecimento
importador, quando a industrialização tenha ocorrido no exterior; b) a
constitucionalidade do art. 23, II, da Instrução Normativa no 296/03. (grifou-se)
Abaixo transcrevo a parte dispositiva da sentença:
“Ante o exposto, concedo a segurança impetrada, nos termos do art. 269, I, do
CPC, a fim de garantir à impetrante o direito ao beneficio da suspensão previsto
na Lei n° 10.637/03, de modo que não seja compelida ao recolhimento do IPI
sobre as operações de venda de embalagens a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados sob NCM n° 04.01,
04.03, 04.03.10.00,1806.90.00,21.03,21.03.20,21.04, 20.09, inclusive àqueles a
que corresponde a notação NT.
Incabíveis na espécie honorários advocatícios, conforme Súmulas 512 do STFe 105
do STJ.
Condeno a parte impetrada ao reembolso das custas despendidas pela
impetrante.”
Vale destacar que, embora o juiz tenha mencionado que “a condição de industrial
deve ser considerada em todos os seus efeitos”, essa frase deve ser interpretada no contexto
específico da suspensão do IPI, e não como uma autorização para o aproveitamento de créditos. A
própria Lei no 10.637/02, em seu §5o do art. 29, deixa claro que a manutenção dos créditos é
permitida apenas ao estabelecimento industrial fabricante das matérias-primas, produtos
intermediários ou embalagens.
Além disso, o Acórdão da 1a Turma do TRF da 4a Região (fls. 71/77), que também
transitou em julgado, limitou-se a discutir a não equiparação do estabelecimento a industrial e a
possibilidade de saída com suspensão do IPI, sem fazer qualquer referência ao direito de
manutenção de créditos. Observe-se o que trouxe a ementa da decisão anteriormente
mencionada:
EMENTA TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. IPI. VENDA DE EMBALAGENS.
1. A jurisprudência vem admitindo a incidência do IPI, por ocasião da importação
de bem produzido no exterior. É nesse sentido que deve ser compreendida a
equiparação do importador ao industrial, pois, ainda que não promova a
industrialização do produto, é ele responsável por sua introdução no mercado
interno. Porém, esta situação não pode torná-lo contribuinte da operação de
revenda, agora já transformado o bem em simples mercadoria.
2. A revenda não encontra respaldo constitucional para configurar a materialidade
do IPI, haja vista a inexistência de um ato de industrialização praticado por aquele
que promove a venda do bem.
Por fim, deve-se lembrar que, se não há incidência do IPI na revenda – como decidiu
o TRF 4 ao afastar a equiparação do estabelecimento a industrial –, não há o que se falar em não
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721993/2018-80
7
cumulatividade do imposto ou em crédito do IPI a ser utilizado. O IPI recolhido no desembaraço
aduaneiro, nesse caso, deve ser registrado apenas como custo das mercadorias vendidas.
Em conclusão, uma vez que a decisão judicial afastou a equiparação do
estabelecimento a industrial, não há embasamento legal para o reconhecimento do direito
creditório pleiteado pela contribuinte.
Quanto à alegação da recorrente de que não deveria ser penalizada com a aplicação
de acréscimos moratórios e penalidades sobre os débitos decorrentes da não homologação de
suas compensações, uma vez que teria apresentado as PER/DCOMPs em boa-fé, confiando na
validade do deferimento de seu Pedido de Habilitação, devemos esclarecer o que se segue.
O procedimento de deferimento do Pedido de Habilitação é, por sua natureza,
preliminar e não envolve qualquer análise de mérito quanto à legitimidade dos créditos
apresentados. Esse entendimento está expressamente previsto na ementa do Parecer Normativo
Cosit no 11/2014, que esclarece:
“A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por
objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito, a par
do que ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, quais sejam,
legitimidade do requerente, existência de sentença transitada em julgado e
inexistência de execução judicial, em respeito ao princípio da indisponibilidade do
interesse público.”
O Despacho que deferiu o Pedido de Habilitação (fls. 83/85) é categórico ao
destacar que apenas os aspectos formais do requerimento foram analisados, sem qualquer
manifestação quanto ao mérito ou à validade dos créditos apresentados. Portanto, a habilitação
restringe-se a requisitos formais, sendo de responsabilidade exclusiva da contribuinte os créditos
apresentados sob a alegação de decorrência de coisa julgada.
Sobre a correção monetária, ainda que houvesse crédito a ser reconhecido (o que
não é o caso), a legislação tributária determina que a correção somente é aplicável em casos de
pagamento indevido de tributos, conforme previsto na Lei no 8.383/91 e na Lei no 9.250/95. No
presente caso, não há crédito a ser corrigido, uma vez que o direito pleiteado não encontra
respaldo jurídico.
Questiona a contribuinte recorrente, por fim, a incidência de juros de mora sobre as
multas de ofício que lhe foram aplicadas. Alega, em síntese, que o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
1996, só admite a cobrança de juros moratórios sobre débitos decorrentes de tributos e
contribuições:
LEI no 9.430/96 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à
taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.908 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721993/2018-80
8
(...)§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
A prestigiar uma interpretação literal da norma, haveríamos possivelmente de
concluir que as multas não estariam sujeitas à incidência de juros de mora. Esta, todavia, não me
parece a melhor exegese para o dispositivo em comento. Se a função dos juros de mora é
indenizar o credor que deixou de dispor de um recurso que já lhe pertencia, então não há
justificativa para tratar de forma diferente a impontualidade no pagamento do tributo e a
impontualidade no pagamento da multa. Tanto um como outro devem ser considerados no
conceito de “débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal”.
Registre-se que este entendimento é pacífico no CARF e foi cristalizado em súmula
dotada de efeito vinculante em relação à Administração Pública Federal (Portaria ME no 129, de
01/04/2019):
SÚMULA CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Dispositivo
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 2464
DF CARF MF
Original